Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730866-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDA: MAURA MOURA DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. INICIATIVA DA COMPRADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa da compradora, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para rescindir a avença firmada pelas partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores pagos, em parcela única, com retenção de 10% (dez por cento) da quantia adimplida, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 2. É válida a estipulação de cláusula que obrigue o consumidor a pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Res 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, a pretensão de devolução não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC. 3. A parte autora/apelante não comprovou a adoção de quaisquer medidas necessárias à compatibilização das alegadas benfeitorias realizadas com as normativas urbanísticas e condominiais aplicáveis. De igual modo, não comprovado de modo suficiente o alegado valor despendido com as mencionadas construções. É, portanto, caso de se concluir pelo não atendimento ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Desse modo, ausente comprovação da existência de benfeitorias indenizáveis, não merece reparos a v. sentença que julgou improcedente o pleito quanto ao ponto. 4. A previsão contratual de retenção indiscriminada de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato se revela abusiva, pois coloca o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor. Assim, a previsão da aludida cláusula é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que reconheceu a nulidade da cláusula e determinou como base de cálculo para a cláusula penal estipulada os valores de fato desembolsados pela parte autora. Sentença mantida nesse ponto. 5. A tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.002 é inaplicável no caso, pois o contrato em questão foi firmado quando a Lei 13.786/2018 já estava em vigor. Como estabelecido na sentença apelada, aplica-se a regra da contagem dos juros de mora a partir da citação, com base no art. 405 do CC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 32-A da Lei 6.766/79, defendendo que deve ser mantido o percentual de retenção contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, a título de cláusula penal, conforme previsto no contrato e na legislação vigente, devendo os juros de mora incidirem a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação, em razão da rescisão ter ocorrido por culpa exclusiva da recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Afirma que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 1.002 do STJ. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a condenação nos ônus da sucumbência de forma proporcional (ID 65659090). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 66171094). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 32-A da Lei 6.766/79, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.002 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a distribuição dos ônus da sucumbência de forma proporcional, formulado pela recorrente, e de majoração dos honorários de sucumbência, formulado pela recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020